Tribunal: CARF
Processo: 13851.721541/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. ­ RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE ­ RRA. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CARF. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica­se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida.
Aplicação da Multa de Ofício e dos Juros de Mora cf. artigo 44, inciso I e artigo 61, § 3o, da Lei 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.721541/2012-48
ACÓRDÃO
2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO ROBERTO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. DECISÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO STF SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA
LEI 7.713/88 COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CARF. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do
entendimento manifesto pelo STF no RE 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida.
Aplicação da Multa de Ofício e dos Juros de Mora cf. artigo 44, inciso I e
artigo 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721541/2012-48
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima (substituto integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente a conselheira
Luciana Costa Loureiro Solara, substituída pelo conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao imposto de renda pessoa física-suplementar em decorrência de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de ação da Justiça Federal.
O processo foi baixado em diligência para que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF) de origem efetuasse o recálculo do imposto, relativo aos valores recebidos
acumuladamente pela contribuinte, pelo regime de competência
Após o recálculo do imposto, a Delegacia de origem julgou procedente em parte a
impugnação mantendo o imposto suplementar em R$10.527,38.
Inconformado com referida decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário
onde alega em síntese:
Que a decisão de piso aplicou indevidamente a tabela progressiva sem a devida
atualização e manteve a multa em 75% quando deveria aplicar a multa de 20%;
Questiona que o resultado do mês de competência da apuração tributária, com o
devido imposto devido deve ser atualizada já que a incidência do Fato Gerador ocorre na
competência de cada mês;
Colaciona decisões acerca da aplicação da multa qualificada de 150%, citando ainda
a Súmula CARF no 25, afirmando ainda ser cabível a exoneração da multa de ofício;
Aduz que, em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto devido
é cabível a exoneração da multa de ofício em decorrência de erro escusável induzido pela
interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos.
Entende que a decisão recorrida não estaria cumprindo o regime de competência
vez que corrige o valor apurado do tributo e após aplica a tabela progressiva.
Requer a procedência do recurso para determinar novos cálculos desonerando o
contribuinte da obrigação tributária indevida ou até mesmo reconhecendo créditos a seu favor.
É o relatório.

VOTO
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721541/2012-48
3
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recuso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
A questão trazida à lide diz respeito tão somente quanto a forma de aplicação da
tabela progressiva no cálculo do imposto apurado.
Entendo não caber razão ao contribuinte.
Ao verificarmos a Informação fiscal de efls. 120/127, verifica-se que a fiscalização ao
proceder ao cálculo do imposto, agiu dentro dos limites da decisão proferida pelo STF, senão
vejamos:
(...) omissis
Como o Supremo Tribunal Federal (STF), em via de recurso extraordinário,
submetido à sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil (CPC), instituído
pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, entendeu que o regime a ser adotado
é o de competência, a DRJ converteu o julgamento em diligência e nos
encaminhou o presente processo para efetuarmos o recálculo do imposto,
relativo aos valores recebidos acumuladamente, pelo regime de competência, à
luz da Nota PGFN/CRJ no 981, de 2015.
De acordo com a mencionada nota, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente até o ano-calendário de 2009, o IRPF deve ser calculado
mediante observância do regime de competência, acolhido jurisprudencialmente,
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, conforme a renda percebida mês a mês.
Para apuração do imposto devido com a utilização das tabelas históricas, deve-se
somar os rendimentos sujeitos ao ajuste anual de cada exercício, que foram
recebidos acumuladamente aos rendimentos recebidos à época própria.
Resgata-se o valor original da base de cálculo declarada pelo sujeito passivo em
sua Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano a que o rendimento corresponde,
e adiciona-se o valor do rendimento recebido acumuladamente, e chega-se ao
valor da base de cálculo que seria declarada se o rendimento tivesse sido
percebido na época própria.
Sobre esta base de cálculo e, tomando-se em conta a tabela progressiva vigente
na época a que o rendimento corresponde, calcula-se o imposto correspondente.
Atualiza-se a diferença do Imposto de Renda mediante a utilização dos mesmos
índices de atualização monetária, confrontando-se o rendimento atualizado com
o rendimento original. Sendo assim, encontra-se a diferença do imposto devido,
que deverá ser pago ao mesmo tempo em que o imposto apurado na declaração
de ajuste anual do ano de recebimento, isto é, o último dia de abril.
Os juros moratórios têm a mesma natureza tributária dos rendimentos que lhe
deram causa e são tributados na declaração de ajuste anual do exercício referente
aos seus efetivos pagamentos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721541/2012-48
4
Segundo planilhas de fls. 25 a 28, os rendimentos recebidos judicialmente em
2009, decorrentes de ação de percepção de benefício- aposentadoria por tempo
de serviço, são referentes a valores devidos no período de julho de 1998 a maio
de 2006.
Para aplicação do regime tributário estipulado para os rendimentos recebidos
acumuladamente até 31 de dezembro de 2009, na forma definida pela
jurisprudência e atos administrativos acima citados, foram recuperados os dados
das declarações de ajuste anual existentes nos sistemas da Receita Federal,
relativas aos anos-calendário de 2003 a 2006 e por meio de pesquisa das
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf constatamos o
recebimento de rendimentos tributáveis nos anos-calendário 1998, 1999 e , 2001
, conforme telas de fls. 85/89.
No campo “base de cálculo”, para os anos-calendário 1998, 1999 e 2001, cujos
rendimentos tributáveis foram extraídos da Dirf, deduzi 20% (desconto
simplificado) do rendimento tributável.
Colaciona tabela com as verbas recebidas e sua base de cálculo e informa que:
Conforme planilha de cálculo, ao aplicarmos as tabelas históricas sobre os
rendimentos sujeito ao ajuste anual, apuramos imposto devido para os exercícios
de 1999, 2002, 2004 a 2007, através da diferença entre o novo imposto devido e o
apurado à época própria. Esse valor foi atualizado monetariamente, mediante
índices de atualização monetária obtido através do confronto entre o rendimento
atualizado e o rendimento original.
Lista tais planilhas relativas a cada ano calendário.
Informa que tange ao 13° salário (tributação exclusiva na fonte), ao recompor a sua
base de cálculo mensal, separadamente dos demais rendimentos, constatamos que houve
apuração de imposto de renda. (traz planilha sobre esta verba) e afirma:
Ao refazermos a DIRPF/2010, excluindo os rendimentos recebidos
acumuladamente, exceto juros, apurou-se imposto devido de R$ 17.294,36,
referente ao imposto apurado na declaração de ajuste, mais o imposto adicional,
apurado através da aplicação das tabelas históricas.
Após deduzir o IRRF (IRRF menos imposto incidente sobre 13o) e o imposto pago
na DIRPF, apurou saldo a pagar de R$ 10.527,38, conforme planilha de cálculo fls.
110/119.
Conclui:
Por todo o exposto, o valor do imposto de renda suplementar lançado por meio
da Notificação de Lançamento no valor de R$ 38.079,79 (fls. 41/46) foi revisado
para o IRPF – Suplementar de R$ 10.527,38, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721541/2012-48
5
Sobre o questionamento da aplicação da multa de ofício de 75%, trazemos à baila o
Acórdão 2202-0005.074 de abril de 2019, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2001 Ementa:
IRPF. - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO STF SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART.
12 DA LEI 7.713/88 COM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CARF. ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) aplica-se o regime de
competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas vigentes a
cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento manifesto
pelo STF no RE 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida. Aplicação da
Multa de Ofício e dos Juros de Mora cf. artigo 44, inciso I e artigo 61, § 3o, da Lei
9.430/96.
A fundamentação no referido processo foi a seguinte:
10. Os acréscimos legais referem-se à aplicação da multa redutível de 75,00 %
(setenta e cinco por cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei 9.430/96, e dos
juros de mora calculados conforme taxa de juros do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, previstos no artigo 61, parágrafo 3o, da mesma Lei
9.430/96, vigente e constitucional, ambos abaixo transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; Grifei (Redação dada pela Lei 11.488/07)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do Art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art. 5o (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.994 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13851.721541/2012-48
6
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
11. É imperioso ainda transcrever a Súmula CARF no. 4 (Vinculante):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(...)
Sobre a alegação da exoneração da multa de ofício em decorrência de erro
escusável, citamos o art. 136 do CTN
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Logo, o artigo acima referenciado combinado com o artigo 44, inciso I da Lei
9.430/96, anteriormente transcrito, demonstram claramente que a multa de ofício foi
corretamente aplicada no Auto de Infração.
Logo, ao contrário do que alega o contribuinte, entendo que a decisão de piso não
merece reforma.
Ante ao exposto:
Voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 208
DF CARF MF
Original